Tribunal: TJSP
Processo: 1011303-70.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença de improcedência do pedido principal e parcial procedência do reconvencional. Inconformismo da autora. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido da ação principal. Alegação de omissão e

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Reconvenção. Sentença de improcedência do pedido principal e parcial procedência do reconvencional. Inconformismo da autora. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido reconvencional e procedente o pedido da ação principal. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de Declaração rejeitados.